Tribunal: CARF
Processo: 13839.004306/2008-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAPHAEL MADEIRA ABAD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-03-02

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.004306/2008-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.408 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de janeiro de 2021
Recorrente
TAKATA BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 31/07/1990 a 31/12/1993
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.
Com a edição do Parecer PGFN/CRJ no 2601/2008 e do Ato Declaratório
PGFN no 10/2008, restou superada a discussão sobre a incidência ou não dos
chamados expurgos inflacionários sobre pedidos de restituição. Aplica-se ao
valor pleiteado pelo contribuinte a correção dos valores pela Tabela Única da
Justiça Federal, aprovada pela Resolução no 561/2007.
COMPENSAÇÃO
DE
VALORES
QUE
SERIAM
DEVIDOS
NA
SISTEMÁTICA DE NORMA REVOGADA POR LEI POSTERIORMENTE
DECLARADA INCONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE.
À Administração Pública é possível compensar valores que seriam devidos na
sistemática de uma norma revogada por lei posteriormente declarada
inconstitucional, a teor do que preceitua o Recurso Repetitivo n. 1.115.501 SP,
que reconhece a desnecessidade de lançamento nestes casos.
CONSEQUÊNCIAS DA NÃO HOMOLOGAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO.
Nos casos de não homologação/homologação parcial da Dcomp o objeto de
cobrança são os débitos/saldos de débitos constituídos pela entrega daquela
declaração, e não a mera diferença entre valores de crédito apurados pela
administração fiscal e pelos contribuintes

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.004306/2008-90
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.408 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.004306/2008-90

(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad - Relator
Participaram do julgamento os conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente), Larissa Nunes Girard, Walker Araujo, Vinícius Guimarães, Jose Renato Pereira de
Deus, Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad e Denise Madalena Green.

Relatório
Trata-se de processo administrativo fiscal no bojo do qual discute-se a sistemática
de correção que deve ser aplicada aos valores originalmente recolhidos a título de PIS em
conformidade com os Decretos-Leis 2.445 e 2.448, posteriormente declarados inconstitucionais,
bem como o tratamento dado aos valores constantes de declarações de compensação não
homologadas.
A Contribuinte ajuizou ação n. ação ordinária no 1999.03.99.016062-7 com o
objetivo de não se submeter aos referidos Decretos-Leis 2.445 e 2.448.
A questão em concreto foi decidida pelo STJ, em Acórdão de 4 de abril de 2005,
que determinou a incidência da correção monetária, juros de mora e taxa SELIC, nos exatos
termos que serão tratados a seguir.
Ainda em relação aos fatores de correção que devem ser aplicados aos valores
indevidamente recolhidos no período, cumpre destacar que com a edição do Parecer PGFN/CRJ
no 2601/2008 e do Ato Declaratório PGFN no 10/2008, a Fazenda Nacional passou a aplicar a
Tabela Única da Justiça Federal.
Finalmente, a questão restou pacificada com a decisão proferida no Recurso
Especial no 1.112.524/DF (Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 01/09/2010; DJe 30/09/2010)
Em 20.12.2007 a Contribuinte apresentou PER/DCOMP objetivado utilizar os
créditos reconhecidos judicialmente.
Todavia, dos R$ 3.680.467,02 originalmente pretendidos foram reconhecidos R$
973.868,68.
A fiscalização apontou que a Recorrente não obedeceu a semestralidade, bem
como que os juros de 1% foram calculados a partir do pagamento e não do trânsito em julgado
da sentença.
A fiscalização também esclarece que a habilitação do valor no sistema da Receita
Federal tem como objetivo permitir que a empresa possa apresentar declarações de
compensação, por sua conta e risco.
Destas divergências, entre os valores compensados e o entendido como devido
pela fiscalização, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade.
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.408 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.004306/2008-90

Por retratar com precisão os fatos até então ocorridos no presente processo, adoto
e transcrevo o Relatório elaborado pela DRJ quando da sua análise do processo.
O presente processo trata de compensação de créditos do Pis, recolhido na sistemática
dos Decretos-Leis 2.445 e 2.448, ambos de 1988; cujo direito ao indébito fora
reconhecido judicialmente, nos autos da ação ordinária no 1999.03.99.016062-7,
transitada em julgado em 05/10/2005.
(...)
Após análise do pleito, a unidade jurisdicionante emitiu o Despacho Decisório de fls.
41/44, concluindo pela HOMOLOGAÇÃO PARCIAL das compensações efetivadas
pela Contribuinte, em face da insuficiência de crédito.
(...)
O valor apurado pela autoridade administrativa diverge do valor apurado pela
Contribuinte, que defende um crédito no valor de R$ 3.680.467,02. As razões da
divergência são assim especificadas por aquela autoridade:
1) Os cálculos da Interessada não observam a semestralidade do PIS.
2) Sobre o indébito apurado, a Interessada aplicou juros à taxa de 1% a.m, desde a data
do pagamento até 31/12/1995, contrariando a decisão passada em julgado.
O Acórdão entendeu que o litígio instaurado cinge-se à metodologia de cálculo
adotada pela autoridade administrativa, mormente no que diz respeito aos critérios de
imputação e à correção monetária aplicável ao indébito.
Entendeu ainda que não há controvérsia quanto às bases de cálculo utilizadas na
apuração do direito creditório. Em seu recurso, a própria Manifestante reconhece ter utilizado
valores equivocados e apresenta novo demonstrativo (fls. 69), cujas bases de cálculo são
idênticas àquelas consideradas pela fiscalização em seus cálculos.
Irresignada a Recorrente apresentou Recurso Voluntário.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Raphael Madeira Abad, Relator.
1.
Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e a matéria é de competência deste Colegiado,
razão pela qual dele conheço.
2.
Mérito.
Não havendo preliminares é de se adentrar no mérito dos pontos controvertidos
assim sintetizados:
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.408 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.004306/2008-90

2.1.
Índices aplicáveis aos Expurgos inflacionários.
A Recorrente, desde a Manifestação de Inconformidade defende que em relação
aos expurgos inflacionários, sejam utilizados para os meses de março, abril, maio e junho de
1990 e fevereiro de 1991, respectivamente, os índices de 84,32%, 44,80%, 7,87%, 9,55% e
21,87%, em razão de entender que assim lhe foi garantido pela decisão judicial (parágrafo 4 da
M.I.).
O Acórdão em questão pontuou que os recolhimentos dos quais se origina o
direito iniciam em 06.08.1990, então tais índices não se aplicam por uma questão lógico-
temporal, tão somente o de 21,87% de fevereiro de 1991, cujo pleito também é inerte uma vez
que já é o empregado pela Norma de Execução Conjunta SRF/COSAR/COSIT n. 08/97.
O Acórdão apontou também que estão corretos os índices dos ‘expurgos
inflacionários’ aplicados pela unidade.
Pelo exposto, verifica-se que, no tocante à aplicação de expurgos inflacionários, os
cálculos apresentados pela autoridade administrativa não merecem reforma e estão em
consonância com a decisão passada em julgado.
No Recurso Voluntário a Recorrente reitera o pedido de que tais índices sejam
empregados nos cálculos, afirmando que tal direito encontra-se albergado pela coisa julgada.
Todavia, analisando os acórdãos que perfazem a “coisa julgada” alegada, tem-se
que não garantem os expurgos invocados pela Recorrente:
Assim, quanto à correção monetária, a jurisprudência do STJ firmou-se pela
inclusão dos expurgos inflacionários na repetição de indébito, utilizando-se: a)
o IPC, no período de janeiro/89 a janeiro/91; b) o INPC de fevereiro/91 a
dezembro/1991; e c) a partir de janeiro/1992, a aplicação da UFIR, nos moldes
estabelecidos pela Lei no 8.383/91. O índice de janeiro/89 é de 42,72% (REsp
43.055/SP, DJ de 18/12/95).
Considerando que os índices de atualização dos expurgos inflacionários
empregados pela unidade e referendados pela DRJ equivalem aos determinados pelo judiciário,
voto no sentido de negar provimento a este capítulo recursal.
2.2.
Imputação de créditos.
Desde a Manifestação de Inconformidade a Recorrente requer que não lhe seja
exigido PIS nas competências de abril, julho e agosto de 1991 e janeiro e fevereiro de 1993.
(parágrafo 8 da M.I.), pois entende que o fisco, diante da identificação da falta de recolhimento
dos tributos deveria Analisar os débitos sem efetuar os lançamentos para devolver o valor
pleiteado para ele e depois lavrar auto de infração, direito que ele mesmo de antemão reconhece
estar recaído. (parágrafo 9 da M.I.).
Por este motivo, é de se negar provimento a este capítulo recursal.
2.3.
Argumento de “erro material” no cálculo dos valores.
Desde a Manifestação de Inconformidade a Recorrente apresenta uma
impugnação aos cálculos pois segundo ele o fisco não poderia estar exigindo o valor principal de
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.408 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.004306/2008-90

R$ 553.212,94, mas sim, no máximo, segundo ela, R$ 162.393,56., que é a diferença algébrica
entre o valor do crédito por ela apurado e o calculado pela fiscalização,
10. Por fim, a cobrança que está sendo feita não procede. O cálculo apresentado pela
Recorrente aponta um credito de R$ 1.136.262,24 (e que após a alteração da base de
cálculo passou a R$ 1.362.874,60) e do fiscal um valor de R$ 973.868,68, ambos os
valores em janeiro de 1996. Sendo assim, a diferença de principal, considerando "O
primeiro cálculo da Recorrente que poderia ser cobrada, se correto o cálculo do fisco;
seria de R$ 162.393,56, acrescido dos juros Selic de janeiro de 1996 até a presente data,
e não 'o valor de principal de R$ 553.219,94 que está sendo cobrada.
Todavia o Acórdão entendeu que como a extinção do crédito pela compensação
encontra-se sujeito a uma condição resolutória, uma compensação realizada em desacordo será
não homologada, acarretando a cobrança dos saldos constituídos pela entrega da declaração, com
incidência de juros e multa.
A Manifestante defende a improcedência dos valores a ela exigidos, decorrentes da
homologação parcial da compensação. Segundo seu raciocínio, o valor passível de
cobrança, limitar-se-ia à diferença algébrica entre o valor do crédito por ela apurado e o
valor do crédito apurado pela fiscalização.
Nada mais equivocado.
(...)
Portanto, o objeto de cobrança, nos casos de não homologação/homologação parcial da
Dcomp, são os débitos/saldos de débitos constituídos pela entrega daquela declaração, e
não a mera diferença entre valores de crédito apurados pela administração fiscal e pelos
contribuintes.
E, cumpre acrescentar, sobre os valores não liquidados pela compensação, o art. 61 da
Lei no 9.430/96, prevê a incidência de juros e multa mora, nos seguintes termos:
Efetivamente, a não homologação da compensação desfaz os efeitos da
compensação, resolvendo a extinção do crédito que era condicionada a condição resolutória, e
como a DCOMP possui natureza de confissão de dívida, permite a cobrança dos valores nela
declarados, incidindo multa de mora e juros, na forma do artigo 61 da Lei n. 9.430/96.
Assim, também por este motivo é de se negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad

Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.408 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.004306/2008-90

Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital